Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DA DECADÊNCIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM DEFEITO DE FABRICAÇÃO E VÍCIO DE PUBLICIDADE. VEÍCULO COM GARANTIA CONTRATUAL POR PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE GARANTIA. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO E VÍCIO DE PUBLICIDADE NÃO CARACTERIZADOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória da parte.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.